Tribunal: TJDFT
Processo: 0719058-91.2019.8.07.0007
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-01-29
Data de publicação: 2021-03-10

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. CRUZAMENTO. SEMÁFOROS INOPERANTES. PREFERÊNCIA DE TRÂNSITO DA VIA PRINCIPAL. COLISÃO. DANO MATERAL. CONFIGURAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. À luz da teoria da asserção, as condições da ação são aferidas em abstrato, considerando-se as assertivas da parte autora na petição inicial e o cabimento, em tese, do provimento jurisdicional almejado. A discussão sobre a responsabilidade pelo acidente de trânsito ocorrido entre as partes conduz ao mérito, que será oportunamente analisado. Assim, patente a legitimidade passiva da ré/recorrente. Ademais, o Detran/DF não guarda pertinência subjetiva com o fato, ante a ausência de falha na prestação dos serviços de sua incumbência, uma vez que, havendo semáforos intermitentes ou inoperantes, devem ser observadas as regras ordinárias do Código de Trânsito Brasileiro, o que não se confunde com semáforo dessincronizado, que não é a hipótese dos autos. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada.
2. No caso, tendo em vista o conjunto probatório dos autos, especialmente a narrativa apresentada pelas partes quanto à dinâmica do acidente e o depoimento da testemunha (ID 21135577), verifica-se que os veículos dos contendentes colidiram no cruzamento formado entre a Avenida Sandu Sul, sentido Taguatinga centro, e a QSD 01, próximo à Paróquia Nossa Senhora de Fátima. Conforme vídeo de ID 21135563, o referido cruzamento é sinalizado por semáforos, os quais estavam inoperantes, no momento do abalroamento, fato este incontroverso.
3. Estabelecidas tais premissas, consigno que: “no cruzamento entre vias urbanas, durante a intermitência da sinalização de semáforo, prevalece a preferência de veículo que trafega pela via principal, devendo o condutor proveniente de via secundária certificar-se acerca da possibilidade de executar a manobra pretendida sem perigo para os demais usuários. A inobservância da cautela supracitada respalda a culpa do respectivo condutor pelo acidente. Precedente: (Acórdão n.982638, 07218352720168070016, Relator: EDUARDO HENRIQUE ROSAS).” (Acórdão 1130625, 07068431520178070020, Relator: AISTON HENRIQUE DE SOUSA, Primeira Turma Recursal, Julgado em 11/10/2018, dje: 08/11/2018).
4. Dessa maneira, considerando que a autora/recorrida trafegava em via preferencial no instante do acidente, bem como diante da ausência de comprovação de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do seu direito (art. 373, II, CPC), subsiste a condenação imposta pela sentença, inclusive em relação ao quantum, baseado no menor dos orçamentos (ID 21135542 – p. 7), que sequer foi impugnado especificamente.
5. PRELIMINAR REJEITADA, RECURSO CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida, por seus próprios fundamentos. Condeno a parte recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da condenação, cuja exigibilidade fica suspensa, em razão da gratuidade de justiça, que ora defiro, dada a comprovação de sua hipossuficiência, por meio dos documentos de ID 21135590 e 21135591.
6. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.